Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745734-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES RECORRIDA: YARA AGROFERTIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 2. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do STF. No caso sob análise, a parte agravante alega que o prazo prescricional de 5 anos transcorreu, diante da ausência de manifestação do credor após 28/6/2014. 3. Todavia, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inexistência de paralisação do andamento, por não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Conquanto o processo tenha permanecido sem movimentação, por prazo superior a 5 anos, a localização de bem imóvel apto à constrição, inclusive mediante lavratura de termo de penhora, rechaça a inércia do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 924, inciso V, 927, inciso III, 921, 947, § 3o, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, do Código Civil, afirmando que, a despeito do entendimento do órgão julgador, ocorreu a prescrição intercorrente no caso em exame, acrescentando que não havia nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, já que os autos não estavam suspensos por ausência de bens passíveis de penhora, de modo que, em seu entendimento, competia exclusivamente à parte recorrida dar prosseguimento à execução independentemente de ser intimada para tanto. Afirma ser desnecessária a intimação da credora para dar prosseguimento ao feito após o trânsito em julgado dos embargos à execução. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ FELIPE FARIA GUERRA DE MORAIS, OAB/PE 22.622 (ID 61539005). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 924, inciso V, 927, inciso III, 947, § 3o, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ FELIPE FARIA GUERRA DE MORAIS, OAB/PE 22.622. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017